Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713952-69.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JUCILENE RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERIOR DE PRESÍDIO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS AGENTES PENITENCIÁRIAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. MERA ALEGAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ART. 42 DA LAD. CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, INCISO III, DA LAD. PATAMAR DE MAJORAÇÃO. BIS IN IDEM. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do Julgador. 2. No caso, a palavra das policiais encontra-se em perfeita consonância com os elementos indiciários acostados aos autos (auto de prisão em flagrante e auto de apresentação e apreensão), bem como com a prova pericial (laudos de exame em substância, preliminar e definitivo), com a prova testemunhal e, principalmente, com a confissão judicial (parcial) da acusada. 3. Diante do conjunto probatório, não há falar em acolhimento da tese de erro sobre elemento do tipo, pois inquestionável que a acusada tinha conhecimento pleno de que levava substância entorpecente consigo, subsumindo-se sua conduta, perfeitamente, ao tipo penal descrito na denúncia. 4. A apelada é primária, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não compõe organização criminosa, razão pela qual, cabível a incidência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 5. A quantidade de droga aliada ao fato de ter sido apreendida dentro do presídio recomenda a redução do benefício no grau médio de 1⁄2 (metade). 6. Mantida a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e diante da primariedade e de bons antecedentes, impõe-se a manutenção do regime fixado na sentença – o aberto – com base no que prevê o artigo 33, §2o, alínea “c”, e § 3o do Código Penal e a substituição por restritivas de direitos. 7. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 42 da Lei no 11.343/2006 e 59 do Código Penal, sustentando ser cabível a aplicação da causa de redução da pena em sua fração máxima, ao argumento de que a circunstância do artigo 42 da Lei de Drogas deve ser apreciada obrigatoriamente na primeira fase da dosimetria da pena e, in casu, foi considerada neutra, uma vez que a sentença reconheceu que a insurgente não tem dedicação à atividade criminosa ou integra organização criminosa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. Ademais, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 42 da Lei no 11.343/2006 e 59 do Código Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena. 2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534, Terceira Seção do STJ). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 704.275/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 19/8/2022). Assim, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional quando a fundamentação da decisão atacada perfila-se à majoritária jurisprudência desta Corte” (EDcl no AgRg no AREsp 1792372/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 1o/2/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024